Tribunal: STF
Processo: RE 95642
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
DETRAN. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (RECUSA). MOTOR A GASOLINA
CONVERTIDO PARA OLEO DIESEL. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, ART. 39
C/C O ART. 80, PARAGRAFO 1. DO SEU REGULAMENTO.
A SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA POR MOTOR A OLEO DIESEL IMPLICA
EM ALTERAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO SUJEITANDO-SE A PREVIA
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.